Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-73.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001521-73.2017.8.14.0048

APELANTE: JAILSON CARDOSO DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001521-73.2017.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: JAILSON CARDOSO DA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001521-73.2017.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: JAILSON CARDOSO DA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JAILSON CARDOSO DA FONSECA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4747421 p. 2-4) em resumo, que em 08/02/2017, por volta das 18h, policiais militares receberam denúncia anônima informando que o Apelante estava comercializando entorpecentes na Rua São Paulo.

Diante disso, uma guarnição se dirigiu ao local, tendo encontrado o Recorrente juntamente com João Batista, e, em revista encontraram uma vasilha plástica contendo 17 (dezessete) petecas de pasta base de cocaína, tendo este confessado que lhe pertencia.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4747431 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4747435 p. 2-7) pugnando pelo
redimensionamento
da pena base do crime de tráfico para o mínimo legal, além da exclusão ou redução da pena de multa, em razão de sua condição financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9763357 p. 2-7), pleiteando o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 9763358 p. 3-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.
Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal com relação ao crime de tráfico

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: antecedentes, consequências do crime, natureza e quantidade da droga:

“a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

(...)

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): apesar da quantidade de drogas ser baixa possui alto poder viciante.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Ademais analisando a certidão de antecedentes criminais do Recorrente (ID nº 4747423 p. 3), verifico que este é primário pois não possui sentença transitada em julgado, motivo pelo qual considerando a Súmula 444 do STJ deixo de figurar o vetor antecedentes como desfavorável.

Com relação ao vetor quantidade e natureza verifico que deve ser mantida a sua fundamentação, uma vez que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça apesar da pequena quantidade esta não deve se sobrepor à natureza altamente nociva e viciante da cocaína.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1. Em relação aos delitos de tráfico de drogas, dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Nesse sentido, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de reprovabilidade sobre a conduta delituosa.

2.
Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base na fração de 1/6, em virtude da apreensão de razoável quantidade de crack, além de algumas porções de cocaína e maconha, quantidade essa que, na hipótese, não pode ser considerada irrelevante ou pequena o suficiente a ponto de manter a neutralidade da aludida vetorial na primeira etapa do cálculo.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 706.132/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Diante disso, considerando a existência de apenas 01 (um) vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Com a aplicação da atenuante da confissão em 01 (um) ano aplicada em sentença, resta a pena fixada em
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa.

2.

Redução da pena de multa

O pleito de redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, mantendo os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023